Tribunal: STF
Processo: ARE 1373672
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LEI MUNICIPAL 622/2001. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA RG. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local e federal aplicável à espécie o que é vedado, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    2. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.